Tribunal: TJMT
Processo: 1003245-77.2025.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003245-77.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 896.814.101-06 (APELANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), URBENE GARCIA RODRIGUES - CPF: 934.188.841-72 (APELADO), JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT - CPF: 037.549.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INSTRUMENTO ASSINADO PELAS PARTES. FIRMAS RECONHECIDAS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE, DE ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL, DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE NEGATIVA DA OBRIGAÇÃO. MITIGAÇÃO DO REQUISITO FORMAL DO ART. 784, III, DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RESTABELECIMENTO DOS ATOS CONSTRITIVOS.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude da
sentença que acolheu
E
xceção de
P
ré-executividade e extinguiu
a
execução fundada em contrato particular de compra e venda de estabelecimento comercial,
à míngua
de assinatura de duas testemunhas.

2.
O exequente pediu a reforma da sentença para permitir o prosseguimento da execução e o restabelecimento dos atos constritivos
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

a ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato particular impede, no caso concreto, sua utilização como título executivo extrajudicial.

III. Razões de decidir

4.
O art. 784, III, do CPC confere força executiva ao documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, requisito formal destinado a assegurar autenticidade e confiabilidade ao título.

5.
A executividade do título extrajudicial tem natureza processual e não se confunde com a validade do negócio jurídico subjacente, de modo que a
pend
ência de formalidade não deve ser examinada de forma dissociada da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

6.
A exigência de assinatura de testemunhas pode ser mitigada quando a autenticidade do documento, a existência da obrigação e a validade do negócio jurídico são demonstradas por outros
elementos
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
A
falt
a de assinatura de duas testemunhas em contrato particular não impede o prosseguimento da execução quando a autenticidade do documento, a existência da obrigação e a validade do negócio jurídico são comprovadas por outros elementos idôneos e não há impugnação específica pela parte executada
”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 4º; 784, III; 803, I; 485, IV.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
José Roberto de Oliveira
em
virtude
da
sentença
proferida pelo Ju
i
z da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que acolheu
a E
xceção de
Pr
é
-e
xecutividade
oposta por
Urbene
Garcia Rodrigues
.

O
Juiz de primeiro grau

considerou que a falta
de assinaturas de
02 (
duas
)
testemunhas no
C
ontrato
P
articular
de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial
retir
ou
sua força executiva,
à luz
do art. 784, III, do CPC.

Por corolário,
extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1003245-77.2025.8.11.0055,
sem resolução do mérito,

com fundamento nos
arts
. 803, I, e 485, IV, do C
PC.

Determinou a restituição dos valores penhorados e condenou o Apelante no ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor
inicial da causa
, cuja exigibilidade foi suspensa face à concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

Inconformado,
o Apelante sustentou a violação à segurança jurídica e à boa-fé processual, diante do comportamento contraditório do Ju
i
z
que recebeu a inicial
e autoriz
ou
atos constritivos
para, em seguida,
extinguir o processo
porque o título não contempla mera formalidade.

Arguiu
ofensa ao princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto no art. 4º do CPC
.

Alegou
desnecessidade da extinção, uma vez que o próprio Ju
lgador
valid
ou
a obrigação
material,
sobretudo porque não fo
i

alega
do
vício de consentimento ou falsidade documental.

Forte nesses argumentos, r
equereu o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o regular prosseguimento da execução, com restabelecimento dos atos constritivos efetivados.

Sem contrarrazões, embora intimada para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
José Roberto de Oliveira

ajuizou Ação de
E
x
e
c
u
ção
em face de

Urbene
Garcia Rodrigue
s

funda
da em C
ontrato
de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial
denominado “
Modelly
Móveis Planejados”
,
celebrado em 29/02/2023,
no qual a Apelada
reconhece
u
obrigação
de pagar a importância de R$ 260.00,00 (duzentos e sessenta mil reais), sendo uma entrada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
em 30/03/2024
e
o restante parcelados em 03 (três) prestações vencidas em 30/09/2024, 30/03/2025 e 30/09/2025.

Referido instrumento está assinado pelo vendedor Apelante e pela compradora Apelada.

De acordo com o Apelante,
não recebeu

qualquer importância, motivo pelo qual pediu que a Apelada fosse condenada à
quitação da quantia atualizada de R$ 365.039,25 (trezentos e sessenta e cinco mil e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos).

A
o despachar a petição inicial,
a Juíza da causa
examinou o título apresentado e reconheceu a presença dos pressupostos necessários ao processamento da demanda executiva
. D
etermin
ou
a citação da devedora para pagamento no prazo legal ou nomeação de bens à penhora, sob pena de constrição patrimonial
.

Na ocasião,
arbitrou
honorários iniciais
de 10% sobre o valor da execução, bem como
autoriz
ou
medidas executivas
(ID 354028889)
.

No curso da execução, foram realizados bloqueios de valores via sistema SISBAJUD, com posterior transferência para conta judicial.

C
itada, a Apelada não efetuou pagamento
ou
apresentou defesa no prazo oportuno
.

E
m momento posterior
a
os atos constritivos, op
ôs
Exceção de Pré-Executividade
e
sustent
ou
vício apto a afastar sua força executiva
, consistente na falta de
assinatura de
02 (duas)
testemunhas no instrumento contratual
.

O Ju
i
z
a quo
acolheu a exceção, reconheceu a inexistência de força executiva e extinguiu o feito
por falta de preenchimento da formalidade do
contrato
.

C
onsign
ou, no mais,
que o instrumento poderia ser válido no plano do direito material e apto a embasar ação de cobrança ou monitória.

Determinou a devolução dos valores constritos à executada, deferiu
ao Apelante
a gratuidade da justiça e
, por fim,
condenou
-
o ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa
,
co
m a suspensão da exigibilidade
.

Inconformado, o vendedor/exequente apelou.

Em que pesem às judiciosas razões do
M
agistrado, a sentença
dev
e ser reformada.

É certo que o
art. 784, III, do C
PC
confere eficácia executiva ao documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Cuida-se de requisito de forma que visa assegurar, no plano da executividade extrajudicial, a autenticidade e a seriedade do ato jurídico documentado, de modo a permitir a instauração da execução sem necessidade de cognição prévia sobre a existência do crédito.

A exigência, contudo, não pode ser lida de forma divorciada do sistema processual e dos princípios que o orientam,
em especial
quando o próprio ordenamento consagra a instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento do mérito como vetores hermenêuticos estruturantes.

Com efeito, a força executiva de título extrajudicial deriva diretamente da lei,
cuj
a executividade
é
fenômeno de natureza processual, diverso da validade do negócio jurídico subjacente.

Nesse sentido, é correto afirmar que
o
título pode ser materialmente válido e, ainda assim, carecer dos requisitos formais para conferir acesso imediato à via executiva. No entanto, tal distinção não autoriza a conclusão de que a
falta de determinada
formal
idade
de uma ou ambas
as testemunhas operam
, em todos os casos e em qualquer circunstância, como vício intransponível, quando os pressupostos de existência, validade e exigibilidade do negócio jurídico puderem ser confirmados por outros elementos.

O ponto
nodal
não é a mera contagem das assinaturas apostas no instrumento,
e sim
verifica
r
se

a
falta dess
a formalidade compromete a certeza sobre a autenticidade do título e a existência da obrigação ou se

tais elementos e
stão
demonstrados por outros meios.

Nessa perspectiva, a mitigação do requisito formal
se
insere na lógica da instrumentalidade do processo: a forma existe para assegurar a finalidade; demonstrada a finalidade por outros meios igualmente seguros, não justifica a extinção do processo pela
falta
do meio.

E
m precedente
d
este Tribunal de Justiça
,
fix
ei
entendimento no sentido de
que é admitida a mitigação do requisito formal da subscrição por duas testemunhas quando o preenchimento dos pressupostos de existência e validade do negócio jurídico puder ser confirmado por outros
dad
os
probatórios
.
Verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – ASSINATURA DE APENAS UMA TESTEMUNHA – ART. 784, III, DO CPC - DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –MITIGAÇÃO - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. É admitida a mitigação do requisito formal, qual seja, a subscrição do instrumento por duas testemunhas, quando o preenchimento dos pressupostos de existência e validade do negócio jurídico puder ser confirmado por outros elementos. Na hipótese, não se aventou nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar o título, tendo, tão somente, arguido a assinatura de apenas uma testemunha instrumentária no
contrato.
Assim, o título não apresenta qualquer vício capaz de macular sua validade. Com efeito, a assinatura de testemunhas em documentos particulares, exceto nas situações em que seja imprescindível, tornou-se meramente figurativa, expressando mera formalidade, mesmo porque, na maior parte das vezes, tais testemunhas não estão presentes ao ato. Ademais, o documento está devidamente assinado pelas partes (ID. 144242681), com firmas reconhecidas em cartório, bem como assinatura de uma
testemunha.
Ou seja, o simples fato de o instrumento não apresentar a assinatura da segunda testemunha, por si só, não o desqualifica como título executivo exigível
.

(TJ-MT 10011331420188110013 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)
.

A
assinatura de testemunhas em documentos particulares, salvo nas situações em que seja imprescindível, tornou-se elemento de crescente formalismo

na prática negocial contemporânea
e
, na maior parte das situações, tais testemunhas
sequer
estão presentes
n
o ato.

Nesse contexto, a exigência deve ser analisada à luz da realidade jurídic
a
e da finalidade para a qual a formalidade foi instituída, que é a de conferir autenticidade e confiabilidade ao documento, e não de criar obstáculo formal intransponível à tutela de crédito certo e demonstrado.

No caso, o instrumento contratual
anexado no ID 354028877
está assinado pelas partes e conta com firma reconhecida em cartório, o que

confere expressivo grau de autenticidade ao documento, porquanto o reconhecimento de firma pressupõe
o comparecimento
do signatário ao cartório
e
a identificação segura de seu sinal gráfico
.
E isso
assegura que as partes manifestaram sua vontade n
o
instrumento.

A
o opor a Exceção de Pré-Executividade,
a Apelada
não impugnou a autenticidade do contrato, não alegou vício de consentimento, questionou falsidade documental
ou
negou a existência da obrigação.

A tese defensiva cingiu
apenas
à formalidade testemunhal prevista no art. 784, III, do CPC, sem impugna
r
o conteúdo material do negócio jurídico.

Ora, q
uando a autenticidade não é questionada e a obrigação não é negada, a
pendência d
o elemento formal perde sua razão de ser como fundamento suficiente para a extinção d
a Execução
, motivo pelo qual é de rigor permitir a continuidade do trâmite executivo
.

Feitos esses esclarecimentos,

sem mais delongas,
dou provimento ao
recurso
e
determin
o
o regular prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial, com o restabelecimento de todos os atos constritivos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026